Tribunal: TJES
Processo: 5008652-11.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008652-11.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MICHELE SIMONASSI BROETTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA DE INFUSÃO CONTINUADA DE INSULINA E INSUMOS. TRATAMENTO DE USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL E LEGAL. ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98. RESOLUÇÕES DA ANS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NEGATIVA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1. A bomba de infusão de insulina e seus insumos configuram equipamentos e medicamentos de uso domiciliar, cuja cobertura não é obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98, das normas da ANS e do contrato firmado entre as partes.

2. Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido da licitude da exclusão de cobertura de tratamento domiciliar, ressalvadas hipóteses legais específicas, não configuradas no caso concreto.

3. A negativa de cobertura fundada em previsão legal e contratual não caracteriza ato ilícito, tampouco enseja indenização por danos morais.

4. Recurso provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juíz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação de obrigação de fazer por ela ajuizada,
“[...]para: i)
CONDENAR
a Requerida ao fornecimento do sistema de infusão continuada de insulina, por meio do sistema MiniMed 780g da Medtronic, na forma prescrita pelo médico que acompanha a Autora; e ii)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais.”

(ID. 14730300)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta basicamente
que não há cobertura contratual nem legal para o fornecimento de bomba de infusão de insulina e insumos de uso domiciliar, nos termos da Lei nº 9.656/98, das RN da ANS e da jurisprudência pacífica do STJ. Sustenta que o rol da ANS é taxativo e que o equipamento solicitado configura órtese não ligada a ato cirúrgico. Afirma, ainda, que sua negativa não traduz prática de ato ilícito passível de reparação por danos morais. Por fim, impugna a base de cálculo dos honorários advocatícios, alegando que a obrigação de fazer não possui conteúdo econômico mensurável, devendo eventual verba incidir apenas sobre o valor dos danos morais
. (ID. 14730301)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 14730306)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida na ação de obrigação de fazer por ela ajuizada,
“[...]para: i)
CONDENAR
a Requerida ao fornecimento do sistema de infusão continuada de insulina, por meio do sistema MiniMed 780g da Medtronic, na forma prescrita pelo médico que acompanha a Autora; e ii)
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais.”

(ID. 14730300)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta basicamente
que não há cobertura contratual nem legal para o fornecimento de bomba de infusão de insulina e insumos de uso domiciliar, nos termos da Lei nº 9.656/98, das RN da ANS e da jurisprudência pacífica do STJ. Sustenta que o rol da ANS é taxativo e que o equipamento solicitado configura órtese não ligada a ato cirúrgico. Afirma, ainda, que sua negativa não traduz prática de ato ilícito passível de reparação por danos morais. Por fim, impugna a base de cálculo dos honorários advocatícios, alegando que a obrigação de fazer não possui conteúdo econômico mensurável, devendo eventual verba incidir apenas sobre o valor dos danos morais
. (ID. 14730301)

Pois bem, conforme consignado por este sodalício ao apreciar o agravo de instrumento nº 0004011-65.2022.8.08.0014, manejado contra interlocutória que denegou a tutela de urgência pleiteada pela autora:

“[...]a questão do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar não se mostra relevante no caso em espécie, eis que há uma questão que fulmina a probabilidade do direito autoral, sob a ótica da tutela provisória de urgência: trata-se de tratamento de uso domiciliar, pelo qual a lei e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que não há cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Assim, não obstante a relevância da argumentação da Agravante, a hipótese objeto de controvérsia possui expressa previsão que desobriga a cobertura pelas operadoras de planos de saúde, ficando o fornecimento a cargo destas por mera liberalidade, conforme art. 10 da Lei nº 9.656/98:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

[...]

Convém esclarecer, nesse particular, que o tratamento objeto de análise não se enquadra na exceção estabelecida no artigo acima transcrito, a qual versa sobre os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim.

Em igual sentido, verifica-se que há expressa exclusão de cobertura no contrato firmado entre as partes (ID n. 4132386), de forma que não se mostra possível exigir fornecimento irrestrito e além dos limites contratuais pelo plano de saúde, sob pena de impactar em desequilíbrio atuarial ao Agravado, a saber:

4. A ampliação prevista no item anterior não inclui a cobertura dos procedimentos a seguir relacionados:

[...]

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;

[...]

Nesse cenário, o Ministro Luis Felipe Salomão, nos autos do AgInt no REsp 1973853/SP já advertiu que a previsão de riscos cobertos é inerente aos contratos que envolvem a saúde suplementar, a fim de obedecer à lógica atuarial, em que "quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente" (AgInt no REsp n. 1.973.853/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).[...]”

Como se vê, tanto a legislação de regência quanto o contrato celebrado entre as partes dispõem expressamente acerca das exclusões de fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, sendo certo ainda que o STJ tem externado entendimento no sentido de que não há obrigatoriedade de cobertura de bomba de infusão de insulina (e insumos) pelo plano de saúde, por se tratar de equipamento de uso domiciliar.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. USO DOMICILIAR. AUTOADMINISTRAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. NEGATIVA LEGÍTIMA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Conforme entendimento de ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, não há obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos), por se tratar de equipamento de uso domiciliar.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.985.666/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COBERTURA DE BOMBA INFUSORA DE INSULINA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO DOMICILIAR. ART. 10, VI DA LEI Nº 9.656/98. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O art. 10, VI da Lei nº 9.656/98 é claro ao prescrever sobre as hipóteses de exclusão da cobertura dos planos de saúde, dentre os quais se encontra o medicamento para tratamento domiciliar postulado pela Agravante.

2. Verifica-se que há expressa exclusão de cobertura no contrato firmado entre as partes, de forma que não se mostra possível exigir cobertura irrestrita e além dos limites contratuais pelo plano de saúde, sob pena de impactar em desequilíbrio atuarial ao Agravado.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem se manifestando no sentido de que "[...] É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. [...]" (REsp n. 1.692.938/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.) 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004011-65.2022.8.08.0014, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data: 29/Mar/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BOMBA DE INSULINA. INDEVIDA A DISPENSAÇÃO. TRATAMENTO DE USO DOMICILIAR SEM PREVISÃO NO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Hipótese em que a agravada requer a dispensação dos insumos para uso de Bomba de Infusão de Insulina.

2. A teor do inciso VI, do art. 10 da Lei n. 9.656/98, os planos de saúde não são obrigados a fornecerem medicamentos para tratamento domiciliar, excetuando os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim, o que não é o caso dos autos.

3. Não se verifica probabilidade do direito do autor, haja vista que o tratamento requerido ao plano de saúde é de uso domiciliar, pelo qual a lei e a jurisprudência são uníssonas no sentido de que não há cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Precedentes do STJ.

4. Vencida a tese do Relator que negava provimento ao recurso para manter a decisão deferiu a dispensação do tratamento requerido.

5. Recurso conhecido e provido. (TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001793-50.2024.8.08.0000, Magistrado: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 27/May/2024)

Além disso, ressalto que a determinação judicial de custeio de tratamento não contemplado pelo contrato firmado entre as partes repercute no desequilíbrio da dita relação e, consequentemente, onera excessivamente a seguradora de saúde com a possibilidade do efeito multiplicador e impacto na prestação de serviços aos demais segurados.

Não por outro motivo, com as devidas adequações, já decidiu este sodalício que
“[...]a natureza securitária da relação jurídica ora focalizada não transforma o plano de saúde em segurador universal de todas e quaisquer pretensões jurídicas sobre direito sanitário, máxime quando as alegações das partes não se fizerem acompanhar do suporte probatório mínimo exigido para a sua comprovação[...].”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024169008976, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, D: 30/10/2017).

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença impugnada e julgar improcedente os pedidos autorais.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno a recorrida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.